Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível contra sentença que determinou a internação compulsória de pessoa com dependência química em clínica especializada, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/01. A decisão confirmou tutela antecipada e estabeleceu prazo de 10 dias úteis para a internação, com possibilidade de custeio pelo Poder Público em clínica particular, caso inexistam vagas na rede pública. Relatório médico do CAPS atestou quadro grave de intoxicação, abstinência, comorbidades clínicas e vulnerabilidade social, recomendando internação integral (24h) para proteção da integridade física e psíquica do paciente e de sua familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial de internação compulsória de pessoa com dependência química, diante da insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares e da necessidade de proteção à saúde e à vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico circunstanciado do CAPS descreve quadro clínico grave, com uso diário de substâncias entorpecentes, alucinações, delírios, mobilidade reduzida e risco iminente à integridade física e psíquica.
4. A Lei no 10.216/01 autoriza a internação involuntária mediante laudo médico e quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes (arts. 4o e 6o).
5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF), sendo obrigação estatal assegurar o tratamento adequado, inclusive mediante internação compulsória, quando necessário.
6. A atuação judicial é legítima para assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais, especialmente o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Jurisprudência do TJDFT confirma a obrigação do Estado em custear internação compulsória de dependente químico, quando comprovada sua necessidade e ausência de recursos próprios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reexame necessário desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A internação compulsória de dependente químico é legítima quando comprovada por laudo médico circunstanciado e diante da insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares. 2. O direito à saúde é dever do Estado e está diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 3. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais sociais."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 4o e 6o da Lei no 10.216/01
Art. 196 da Constituição Federal
Art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal
Art. 487, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1806368, TJDFT
Acórdão 1904682, TJDFT
Acórdão 1855563, TJDFT